Tribunal: STF
Processo: RE 74437
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. FATO ANTERIOR A LEI 5.316, DE 14.9.1967.
PRESCRIÇÃO; DECISÃO AMPARADA PELA SÚMULA 230. DESCABIMENTO, PELA LEI
VIGENTE AO TEMPO DO FATO, DO REGIME DE MANUTENÇÃO DO SALARIO, NO
CASO DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.